Tribunal: TJDFT
Processo: 0753952-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - (ACS). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIDO O INGRESSO DO DISTRITO FEDERAL NO FEITO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFORMIDADE DA QUESTÃO COM AS REGRAS DO EDITAL. DESCABIDA A ANULAÇÃO DA QUESTÃO E A ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE. MOTIVAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO REALIZADA NO TRANSCURSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de Segurança relacionado ao Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.
2. A existência de direito líquido e certo deve ser analisada no mérito do mandado de segurança. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.
3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Segundo os termos do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Eventual concessão da ordem em Mandado de Segurança, no caso concreto, poderia acarretar a mudança da ordem de classificação do concurso e a anulação de ato administrativo.
4. O edital do certame prevê que os casos omissos serão resolvidos pela SEPLAD, em conjunto com a Secretária de Estado da Saúde e com a banca examinadora FUNATEC, o que reforça a tese de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário distrital.
5. A controvérsia versa sobre o direito líquido e certo dos impetrantes à anulação de questão de prova objetiva, com a atribuição do ponto correspondente, e classificação no certame; bem como, subsidiariamente, à obtenção de justificativa para o indeferimento de recurso administrativo relacionado à referida questão.
6. Defere-se o ingresso do Distrito Federal no feito. O Distrito Federal é a pessoa jurídica de direito público, a qual se subordina a autoridade coatora (Lei 12.016/2009, art. 6o, caput, e § 2o). Além disso, eventual inserção dos impetrantes na lista de candidatos aprovados causará reflexos diretos na ordem classificatória do concurso promovido pelo Distrito Federal.
7. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”.
8. Verificada a inocorrência de ilegalidade, inconstitucionalidade e/ou violação ao edital na elaboração da questão de prova objetiva de concurso público.
9. Em atenção ao princípio da separação dos poderes, descabida a interferência do Poder Judiciário para anular a questão de prova objetiva e alterar a pontuação dos candidatos.
10. Apesar de inexistir motivação no indeferimento do Recurso Administrativo, verifica-se que no esclarecimento acostado ao Mandado de Segurança ocorreu a pretendida fundamentação. Inviável, portanto, a concessão da ordem para determinar a apresentação de motivação para o indeferimento do Recurso Administrativo.
11. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.